Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os crimes contra a honra reclamam, para a sua configuração, além do dolo, um fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia.
2. Inexistente o dolo específico, ou seja, a intenção de ofender, caluniar e injuriar - elementos subjetivos dos respectivos tipos, vale dizer, identificado que o agente praticou o fato com animus criticandi, não há falar em crime de injúria, calúnia ou difamação.
3. Recurso conhecido e não provido.